Tribunal: TJMT
Processo: 1009941-72.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009941-72.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDINEIA BATISTA DE ANDRADE - CPF: 006.024.371-64 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), CARTORIO DO 1 OFICIO - CNPJ: 06.302.783/0001-44 (APELADO), AURICELI FELIZ TORRES (APELADO), APIO CAMPOS FILHO - CPF: 357.944.102-72 (ADVOGADO), CARTORIO DO 1 OFICIO - CNPJ: 06.302.783/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AÇÃO EXTINTA - AVERBAÇÃO DE DIVORCIO NO ASSENTO DE CASAMENTO – ATO NOTARIAL DE ATRIBUIÇÃO DO TITULAR DA SERVENTIA

-

RECURSO PROVIDO.

Considerando que a pretensão principal da ação de obrigação de fazer

é a averbação

de divorcio no assento de casamento, há que se reconhecer a legitimidade da tabeliã, enquanto titular da serventia, onde foi realizado o matrimônio, para proceder à lavratura do ato notarial relacionado ao registro da sentença de divórcio,

sendo, assim, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Valdineia Batista de Andrade
, em face da

sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação Cominatória c.c Indenização por Danos Morais n.
1009941-72.2017.8.11.0003
, reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida, enquanto delegatária do serviço notarial do Único Oficio – Serviços Notariais e de Registro da cidade de Prainha/PA, para responder pela demanda em que se objetivava compelir a titular da Serventia à averbação do divorcio da autora e indenização pelos danos decorrentes.

Inconformada, insurge-se a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, sob o argumento de que a recorrida não agiu com as cautelas devidas ao negar realizar a devida averbação do divorcio.

Diz que diante dos fatos ocorridos, deveria ter procedido à restauração ou retificação do assentamento, pois cabe ao cartório, através de seu tabelião, seja ele titular ou não, realizar as restaurações, retificações necessárias nos registros civis.

Pontua o dever de ser indenizada pelos transtornos decorrentes da negativa indevida e dos prejuízos experimentados pela necessidade de registar a averbação do divórcio.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença para o fim de “
determinar a retificação do assentamento do casamento, para se fazer constar o divórcio e condenação da Recorrida na obrigação de fazer de emitir a certidão de casamento com averbação do divórcio da Recorrente, bem como a condenação da requerida em danos morais”.

Certificado o decurso do prazo sem contrarrazões pela apelada (id n. 149985800).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação cominatória c.c indenização por danos morais proposta em face do
Cartório do Único Oficio – Serviços Notariais e de Registro da Cidade de Prainha/PA,
e da
Tabeliã – Aureci Feliz Torres
, objetivando a condenação da delegatária, à obrigação de fazer consistente na averbação do registro de divorcio da autora, e indenização pelos danos morais decorrentes.

Narrou na inicial que se casou na cidade de Prainha, Estado do Pará, e que após divorcio judicial, foi expedido mandado de averbação ao referido Cartório

do Único Oficio – Serviços Notariais e de Registro da Cidade de Prainha/PA, todavia a Oficiala responsável alegou a impossibilidade de realizar a averbação do ato notarial, sob o argumento de que não existe casamento da autora registrado em suas notas.

Seguiu relatando que por conta da abertura de inventario pelo falecimento do seu genitor, os seus documentos foram rejeitados, sendo exigida a certidão de casamento com a averbação do divorcio.

Diante de tais fatos, propôs a ação originaria, objetivando condenar a requerida à obrigação de fazer consistente nas averbações cartorárias, e ao pagamento de multa notarial e indenização por danos morais.

Decorrido o iter procedimental, apresentada contestação e impugnação, o juiz julgou antecipadamente a lide, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, sob o fundamento de que a responsabilidade pelos danos decorrentes dos serviços notariais é do titular do cartório à época dos fatos, extinguindo, o processo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se,

sustentando o equivoco da sentença recorrida, ancorada na tese da responsabilidade do tabelião, seja titular ou interino,

em proceder

à restauração ou retificação do assento civil,

a quem cabe, também, indenizar pelos danos decorrentes da negativa indevida.

Logo a controvérsia recursal cinge-se em aquilatar a legitimidade da requerida, na qualidade de delegatária da serventia extrajudicial, onde foi realizado o casamento da autora, em proceder ao registro da sentença do divorcio

no assento de casamento e eventual responsabilidade civil pela negativa.

O togado
a quo
entendeu
que a responsabilidade civil por dano decorrente da má prestação de serviço cartorário é pessoal do titular da serventia à época do fato.

Todavia, a pretensão posta na inicial não se restringe tão só à

responsabilidade civil do delegatário pelos atos praticados no exercício da função, a afastar a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, mas, sobretudo, ao cumprimento da obrigação de fazer consistente em proceder à averbação da sentença do divórcio da autora, ora apelante, no registro de casamento, cuja lavratura do

ato notarial

compete ao titular da serventia.

Ora, veja, a demanda foi proposta objetivando

fosse a Oficiala registral condenada ao cumprimento da obrigação em proceder à lavratura do registro do divórcio da autora no assento de casamento, cujo ato notarial foi negado pela tabeliã, fundamentado na impossibilidade procedimental, por não existir registro de casamento em notas naquela Serventia.

Logo, a pretensão principal é a lavratura do registro do divorcio no assento de casamento, cujo ato notarial é uma das funções desenvolvidas pelo tabelião.

Agora, se a negativa do delegatário em proceder à averbação constitui ato ilícito, ou se a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos é do titular do cartório à época dos fatos, é questão que insere no mérito da demanda.

Desta feita, há que se reconhecer a legitimidade da requerida, enquanto titular da serventia, onde foi realizado o casamento da parte autora, para proceder à lavratura do ato notarial relacionado à averbação da sentença do divórcio, sendo, assim, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023